Tribunal: TJDFT
Processo: 0708935-40.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Direito da criança e do adolescente. Apelação. ato infracional análogo a furto. princípio da insignificância. inaplicabilidade. medida socioeducativa de internação. adequação. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que julgou procedente a representação para atribuir ao adolescente a prática de ato infracional análogo ao crime de furto (artigo 155, caput, do Código Penal), aplicando-lhe a medida socioeducativa de internação, por prazo indeterminado, não superior a três anos, nos termos do artigo 112, inciso VI, e artigo 122, inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: i) analisar se a conduta do apelante preenche os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância; (ii) definir se a medida socioeducativa de internação é adequada ao caso.
III. Razões de Decidir
3. O princípio da insignificância não se aplica quando o valor do bem furtado não é irrisório e há reiteração na prática infracional, o que caracteriza maior reprovabilidade da conduta.
4. A gravidade do ato infracional análogo ao furto, cometido em estabelecimento comercial e em local de intensa circulação de pessoas, aliada à reiteração infracional, à ineficácia das medidas em meio aberto e às circunstâncias pessoais do adolescente — que vive em situação de rua, é usuário de drogas e está evadido da escola — recomenda a aplicação da medida de internação.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 155, caput; Estatuto da Criança e do Adolescente, artigos 112, inciso VI, e 122, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.707.405/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/11/2024, DJe 19/11/2024; TJDFT, Acórdão 1868938, 0700668-79.2024.8.07.0013, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 23/5/2024, DJe 5/6/2024; STJ, AgRg no HC no 873.206/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 8/4/2024, DJe 12/4/2024; TJDFT, Acórdão 1855862, 0707757-90.2023.8.07.0013, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 2/5/2024, DJe 10/5/2024; TJDFT, Acórdão 1789900, 0704841-83.2023.8.07.0013, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 23/11/2023, DJe 1o/12/2023.